Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-96.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600308-96.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600269-36.2020.6.16.0001
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600308-
96.2020.6.16.0174 (DRAP nº 0600245-71.2020.6.16.0174) que, com fundamento no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal cumulado com o artigo 11, VI da Lei nº 9.504/1997, julgou procedente a
impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de João da Silva Cruz, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de João da Silva Cruz, ao cargo de
vereador, pelo partido Patriota, no município de Curitiba/PR, sob a alegação de falta de quitação
eleitoral, decorrente da Não Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2014). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO DA SILVA CRUZ (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20230
716
20/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.294

RECURSO ELEITORAL 0600308-96.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO DA SILVA CRUZ
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
ELEITORAIS RELATIVAS AO PLEITO DE 2014 JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS, DEFERIDO NA MESMA SESSÃO DE
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. O deferimento do pedido de regularização de contas relativo ao pleito de
2014, ainda que após o requerimento do registro, mas antes do seu
julgamento, afasta a ausência de quitação eleitoral.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 20230716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:51
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014182858500000019600042
mero do documento: 20112014182858500000019600042

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de requerimento de registro de candidatura apresentado por João da
Silva Cruz, filiado ao PATRIOTA, para concorrer ao cargo de vereador, no município de Curitiba.
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou ação de impugnação ao registro de
candidatura, tendo-se em vista a ausência de condição de elegibilidade referente à quitação eleitoral,
porquanto o pretenso candidato teve suas contas referentes às Eleições de 2014 julgadas não prestadas por
decisão transitada em julgado.
Citado, o candidato ora recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado
para contestação
Sobreveio sentença, julgando procedente a impugnação e indeferindo o registro do candidato,
em razão da ausência da quitação eleitoral, com fundamento no art. 14, § 3º da Constituição Federal,
cumulado com o art. 11, inciso VI, da Lei nº 9.504/1997.
Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso eleitoral, alegando, em síntese: a)
nulidade da citação do recorrente, porque o ato foi publicado no mural eletrônico, ausente, assim, citação
pessoal; b) a não prestação de contas se deu por culpa do partido pelo qual concorreu, na eleição de 2014;
c) na data de 26/10/2020, protocolou processo de retificação de contas sob nº 0600269-36.2020.6.16.0001,
distribuído ao Juízo da 01ª Zona Eleitoral de Curitiba.
Requer a declaração de nulidade da citação e, subsidiariamente, requerendo o
sobrestamento do feito até o julgamento do requerimento de regularização de cadastro eleitoral, apresentado
em 26/10/2020. Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, com o consequente deferimento do registro de candidatura, argumentando que a
apresentação das contas de campanha de 2014, constitui alteração fática nas condições de elegibilidade do
recorrente (ID 14734066).
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso. (ID 17597966).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade do procedimento em virtude da
ausência de citação pessoal para contestar a impugnação ao registro de candidatura. Sem
razão, contudo.
A citação do recorrente ocorreu por mural eletrônico, em consonância com os
artigos 38 e 41 da Resolução TSE nº 23.609/2019, sendo certo que declarou, em seu
Num. 20230716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:51
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014182858500000019600042
mero do documento: 20112014182858500000019600042

requerimento de registro de candidatura, estar ciente de que deveria acessar o mural eletrônico
e demais meios de comunicação previstos na Resolução em comento. Dessa forma,
considera-se válida a citação realizada por mural eletrônico e rejeita-se a preliminar.
No mérito o recurso merece provimento.
Verifica-se que o único motivo ensejador do indeferimento do registro de
candidatura em questão refere-se à ausência de quitação eleitoral decorrente da omissão da
prestação de contas de campanha do pleito eleitoral de 2014, no qual o ora recorrente foi
candidato ao cargo de deputado estadual.
A questão cinge-se à aplicação do art. 11, §§ 1º e 7º, VI da Lei n. 9.504/97, in
verbis:
. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as
Art. 11
dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor
na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
VI - certidão de quitação eleitoral;
[...]
§ 7 A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos
o
políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar
os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

Após a prolação da sentença de indeferimento do registro, o recorrente protocolou
processo de retificação de sua prestação de contas,
,
sob o nº 0600269-36.2020.6.16.0001
distribuído por equívoco à 01ª Zona Eleitoral de Curitiba; além disso, juntou certidão
evidenciando a recepção pela Justiça Eleitoral na qual está expressamente consignada “
prestação de contas final, tipo retificadora, relativo ao candidato(a) JOÃO DA SILVA CRUZ que
” (ID
concorre ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo partido PEN na Unidade Eleitoral PR
23837713), relativa às eleições de 2014.
O Juízo da 01ª Zona Eleitoral declarou sua incompetência para julgar o processo,
que foi remetido a este Relator e teve o seu julgamento realizado na presente sessão, com o
deferimento do pedido, porquanto ausentes irregularidades nas contas apresentadas e já
decorrido o período da legislatura referente ao mandato do pleito para o qual concorreu nas
eleições de 2014.
Dessa forma, nenhum impedimento há ao reconhecimento da quitação eleitoral,
impondo-se o reconhecimento de alteração fática superveniente que afasta o óbice até então
existente à elegibilidade do recorrente.
Num. 20230716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:51
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014182858500000019600042
mero do documento: 20112014182858500000019600042

Nesse sentido, destaca-se as seguintes conclusões, extraídas das contrarrazões
do Ministério Público Eleitoral, na qual há requerimento para provimento do recurso:
Nos termos do artigo 11, §10, da Lei 9.504/97, “As condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro
da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade”.
Ainda, as Súmulas 42 e 43 do Tribunal Superior Eleitoral assim preceituam:
Súmula-TSE nº 42: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão dequitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.
Súmula-TSE nº 43: As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que
beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997,
também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.
Desta forma, uma vez suprida a omissão com a prestação das contas, tem-se que a
ausência de quitação eleitoral abrangeu apenas o período de01-janeiro-2015 a
31-dezembro-2018, data em que se encerrou a legislatura para a qual concorreu na
Eleição de 2014.
Vale registrar que, nos termos da jurisprudência, os fatos supervenientes ao registro
de candidatura, ocorridos antes do exaurimento da instância ordinária, devem ser
(Destaquei)
considerados para aferir a inelegibilidade do candidato.
Nesse sentido:
Recurso eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Contas de campanha. Eleições 2008.
Apresentação após a sentença. Súmulas TSE n.º 42 e 43. Omissão suprida. Súmula 42 do
TSE. Provimento. 1. As alterações fáticas ou jurídicas, ocorridas após a formalização
do pedido de registro de candidatura, que afastem a inelegibilidade devem ser
. 2.
consideradas, a teor do art. 11, §10 da Lei9.504/97 e da Súmula TSE n.º 43
A
apresentação das contas de campanha de 2008 afasta o impeditivo à obtenção da
quitação eleitoral, nos termos da Súmula TSE n.º 42, pelo que suprida a omissão que
.
obstava o deferimento do registro em questão. 3. Recurso a que se dá provimento
(TRE/BA - RECURSO ELEITORAL n 30333, ACÓRDÃO n 1281 de 28/09/2016, Relator
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
28/09/2016).

Tratando-se de causa superveniente que restabelece a quitação eleitoral, é
possível, ainda, aplicar à presente situação, por analogia, o entendimento da Súmula segundo
à qual “o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou comprovação do cumprimento regular
de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo,
”. (Destaquei).
afasta a ausência de quitação eleitoral
Assim, com a regularização das contas de campanha do pleito de 2014, o
recorrente passou a ter condição de elegibilidade no curso de seu pedido de registro de
candidatura, o que tem sido admitido nas instâncias ordinárias.
Num. 20230716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:51
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014182858500000019600042
mero do documento: 20112014182858500000019600042

Percebe-se, sem maiores delongas, que houve o preenchimento da condição
apontada como impeditiva ao deferimento do registro de candidatura, impondo-se o provimento
do recurso e o consequente deferimento do registro de candidatura de JOÃO DA SILVA CRUZ.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de que o presente recurso seja conhecido e
provido, a fim de ser deferido o registro de candidatura de JOÃO DA SILVA CRUZ ao cargo
Vereador no município de Curitiba.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600308-96.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO DA SILVA CRUZ - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY -
PR0049037 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20230716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:51
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014182858500000019600042
mero do documento: 20112014182858500000019600042